Tribunal: TJMT
Processo: 1020725-44.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020725-44.2022.8.11.0000

Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Assunto:

[Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N.º 11.380/2021 DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – DISPOSITIVOS QUE DETERMINAM A DIVULGAÇÃO, NO SÍTIO ELETRÔNICO DA PREFEITURA, DE INFORMAÇÕES SOBRE O DESLINDE DE OBRAS PÚBLICAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA – AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NAS ATRIBUIÇÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS - PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DO PODER PÚBLICO – CONSTITUCIONALIDADE – DISPOSITIVOS QUE PREVÊEM A ENTREGA COMPULSÓRIA DE RELATÓRIOS EXPLICATIVOS À CÂMARA MUNICIPAL E AO TRIBUNAL DE CONTAS, ALÉM DA SUJEIÇÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – MECANISMO DE CONTROLE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – CONTROLE DE NATUREZA INTERNA, DECORRENTE DE HIERARQUIA QUE NÃO EXISTE ENTRE PODERES – OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE

1. É constitucional o dispositivo de lei municipal que determina a divulgação, no sítio eletrônico da Prefeitura, de informações relativas a obras públicas municipais em andamento e paralisadas, com a indicação do órgão público responsável, além do prazo e dos motivos de eventual paralisação. Concretização do princípio da publicidade, na acepção da transparência dos atos governamentais. Necessidade de aprimoramento e adaptação às exigências da era informatizada.

2. Inconstitucionalidade do dispositivo de lei municipal que obriga a Prefeitura a entregar relatórios explicativos à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado, em caso de paralisação de obra pública por prazo superior ao previsto no ato normativo. Modalidade de controle incompatível com o regramento constitucional. Intromissão nas competências da Prefeitura. Medidas típicas de controle interno, exercido pela própria administração, que pressupõe hierarquia inexistente entre Poderes. Violação à separação dos poderes.

3. Inconstitucionalidade da previsão de sindicância ou processo administrativo disciplinar em caso de descumprimento. Previsão acessória à obrigação declarada inconstitucional. Violação da reserva da administração. Matéria atinente à disciplina de servidores públicos, com reserva de iniciativa do Prefeito. Violação ao art. 39, parágrafo único, II, “b” da Constituição do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo
Prefeito do Município de Rondonópolis
, em face da Lei Municipal n.º 11.380/2021, de iniciativa parlamentar, que obriga o Poder Executivo local a divulgar, no sítio eletrônico da Prefeitura, informações sobre as obras públicas em andamento e, em especial, as paralisadas, com a exposição dos motivos e do tempo de interrupção, além da remessa de relatórios explicativos à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado, com a possibilidade de instauração de sindicância e/ou processo administrativo disciplinar em caso de descumprimento.

O requerente alega que, sob o aspecto formal, a origem parlamentar inquina a lei impugnada de
vício de iniciativa
, por ser privativa do chefe do Poder Executivo local a iniciativa das leis que confiram novas atribuições aos órgãos da administração pública municipal, conforme art. 39, parágrafo único, II, “d” da Constituição Estadual e art. 56, III da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis.

Sob o aspecto material, sustenta que a lei impugnada promove ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo e
viola a separação de poderes
. Em primeiro lugar, por obrigar a Prefeitura a remeter relatórios explicativos à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado, o que equivaleria à criação de modalidade de controle incompatível com as já previstas na Constituição Federal. Em segundo lugar, devido à previsão de sindicância ou processo administrativo disciplinar em caso de descumprimento, o que configuraria ingerência ilícita nos poderes da Administração Municipal.

Com esses fundamentos, o requerente postulou a suspensão cautelar dos dispositivos impugnados, e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade integral da Lei Municipal n.
º 11.380/2021 de Rondonópolis.

Decisão inicial determinou a adoção do rito simplificado do art. 12 da Lei n.º 9.868/1999, dispensando a medida cautelar (id. 149889675).

Embora notificada em duas oportunidades, a Câmara Municipal de Rondonópolis
não se manifestou
nos autos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
procedência parcial
dos pedidos, no sentido de declarar a inconstitucionalidade material apenas dos art. 3º e 4º da lei impugnada, que estabelecem a obrigação de remessa de relatórios aos órgãos de controle externo e a possibilidade de sujeição a sindicância ou processo disciplinar em caso de descumprimento (id. 162619157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a ação direta tem por objeto a integralidade da Lei n.º 11.380/2021 do Município de Rondonópolis, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de informações relativas ao andamento de obras públicas municipais, com destaque às paralisadas, nos seguintes termos:

“Art. 1º É obrigatória, no âmbito do município de Rondonópolis-MT, a divulgação no site da Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT, informações acerca das obras públicas municipais em andamento e em especial as paralisadas, contendo, de forma resumida, os dados de identificação da obra, origem dos recursos, data de início e prazo de execução, exposição dos motivos e período de sua interrupção.
Parágrafo único. Considerar-se-á obra paralisada, para os efeitos desta LEI, aquela com atividades interrompidas por mais de 90 (noventa) dias.
Art. 2º Além da exposição de motivos, deverá conter informações identificando o órgão público municipal responsável pela obra.
Art. 3º Ultrapassado o prazo de paralisação de que trata o art. 1º desta LEI, o órgão público responsável pela obra deverá remeter à Câmara Municipal de Rondonópolis-MT, e ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, relatório detalhado justificando os motivos da paralisação das obras.
Parágrafo único. Deverá o órgão público responsável pela obra em consonância com a Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno, disponibilizar no Portal da Transparência do munícipio de Rondonópolis-MT o relatório de que trata o caput deste artigo, para que qualquer cidadão tenha acesso aos motivos da interrupção da obra de forma mais detalhada.
Art. 4º O não cumprimento das disposições desta LEI poderá implicar em instauração de Sindicância e/ou Processo Administrativo Disciplinar.
Art. 5º Esta LEI entra em vigor na data de sua publicação.”

Em suma, alega-se que a lei é inconstitucional, formal e materialmente, em decorrência de vício de iniciativa e ofensa à separação de poderes. Vejamos.

No que tange aos artigos 1º e 2º da lei impugnada, que proclamam a obrigatoriedade de divulgação de informações relativas a obras públicas em sítio eletrônico da municipalidade, com a indicação do órgão público responsável e dos motivos de eventual paralisação, não há que se falar em inconstitucionalidade, seja de ordem formal, seja de ordem material.

Sob o aspecto formal, os artigos referenciados não instituem qualquer inovação nas atribuições dos órgãos da administração municipal, para efeito da reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo, prevista no art. 39, parágrafo único, II, “d” da Constituição Mato-Grossense. Ao contrário, tais dispositivos se limitam a explicitar e aprimorar o dever preexistente de transparência nos atos do poder público, que deriva diretamente do princípio da publicidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal.

Afinal, a transparência da atuação administrativa integra a própria essência do Estado Democrático de Direito, que pressupõe que a gestão da
res publica
se submeta à visibilidade de todos, assegurando o controle popular. Repudia-se a ocultação de informações relativas à destinação do patrimônio público, estando o sigilo restrito às raras hipóteses em que
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
, nos termos do art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal.

Nas palavras de Odete Medauar:

“A prevalência do ‘secreto’ na atividade administrativa mostra-se contrária ao caráter democrático do Estado. A Constituição de 1988 alinha-se a essa tendência de publicidade ampla a reger as atividades da Administração, invertendo a regra do segredo e do oculto que predominava. O princípio da publicidade vigora para todos os setores e todos os âmbitos da atividade administrativa.”

(Direito administrativo moderno. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 149-150)

É dizer: a gestão da coisa pública não pode ser ocultada do público. Desse imperativo decorre, naturalmente, o dever de prestar contas à sociedade a respeito da gestão da infraestrutura municipal.

Entretanto, a experiência comum revela um cenário de desconhecimento generalizado dos motivos que acarretam a paralisação de onerosas obras públicas, imprescindíveis à concretização de direitos sociais como a saúde, o transporte e a educação; apesar dos avanços tecnológicos e dos anseios da coletividade.

Nesse contexto, ao revés de criar novas atribuições e invadir a esfera de competências do Poder Executivo, os dispositivos referenciados concretizam o dever de aprimoramento da transparência das atividades administrativas, além de adaptar a gestão da infraestrutura local às exigências da era informatizada, de forma a reafirmar e cumprir o princípio da publicidade, o que evidencia a constitucionalidade também sob o aspecto material.

A propósito, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei Federal n.º 14.133/2021), cujo regramento se presume constitucional, instituiu, em seu art. 115, obrigação similar à prevista nos dispositivos municipais sob análise. Confira-se:

Art. 115. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. [...]

§ 5º Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

§ 6º Nas contratações de obras, verificada a ocorrência do disposto no § 5º deste artigo por mais de 1 (um) mês, a Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução
.

§ 7º Os textos com as informações de que trata o § 6º deste artigo deverão ser elaborados pela Administração.

E o Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade de lei estadual com conteúdo similar:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 do Estado do Rio Grande do Sul.
Obrigação do Governo de divulgar na
imprensa oficial e na internet
dados relativos a
contratos de obras públicas
. Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da transparência. Fiscalização. Constitucionalidade.
1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência para editar normas gerais de licitações e contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contratos administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de generalidade suficiente para caracterizá-la como “norma geral”.
2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação constitucional ( CF, art. 61, § 1º, II, e). 3. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88).
4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica. 5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente. 6. Ação julgada improcedente.”

(STF - ADI: 2444 RS, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 06/11/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/02/2015)

Entretanto, em consonância com o parecer ministerial, entendo que os art. 3º e 4º da lei impugnada padecem de inconstitucionalidade.

Referidos artigos obrigam o Poder Executivo municipal a entregar relatórios explicativos à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado em caso de paralisação de obra por mais de 90 (noventa) dias, com a possibilidade de instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar em caso de descumprimento.

Embora a fiscalização dos atos do Poder Executivo seja função típica do Poder Legislativo, essa função encontra limites impostos pela Constituição Federal e de observância obrigatória pelos entes subnacionais; em especial, o princípio da separação e independência entre os poderes, reproduzido no art. 9º da Constituição Mato-Grossense.

Por consequência, não se permite, em sede infraconstitucional, a criação de mecanismos de controle incompatíveis com aqueles tradicionalmente previstos na Constituição da República, sob pena de indesejável desequilíbrio e desarmonia na relação entre poderes.

No caso, tenho como inconstitucional a intromissão da Câmara de Vereadores nas competências típicas da Prefeitura, mediante a criação de mecanismo de controle prévio e permanente sobre a gestão da infraestrutura municipal, como se verifica na ordem de remessa de relatórios sobre obras paralisadas, máxime com a previsão de sindicância ou processo disciplinar em caso de desobediência.

Ao assim legislar, a Câmara Municipal instituiu nova modalidade de controle dos atos do Poder Executivo local, estranha às competências tradicionalmente previstas no art. 31 da CF e reafirmadas no art. 206 da CE-MT.

Além disso, a fiscalização prévia e contínua dos órgãos e agentes encarregados da gestão das obras municipais, bem como a apuração e punição de eventuais omissões em âmbito administrativo, integram o sistema de controle interno,
de competência exclusiva do Poder Executivo Municipal
, em conformidade com o art. 206 da Constituição Estadual.

Um controle dessa natureza se assenta em
bases hierárquicas

que não existem nas relações entre os diferentes Poderes da República
, mas apenas na estrutura interna da Administração Pública, verticalmente escalonada, o que também inviabiliza a avocação dessas atribuições pelo Parlamento, ainda que a título de fiscalização externa, e reforça a violação da separação de poderes.

Essa inexistente hierarquia entre Poderes também foi insinuada pela Câmara Municipal ao atrelar consequências disciplinares específicas ao descumprimento da obrigação de entrega de relatórios.

Inicialmente, embora a lei municipal não especifique o agente público responsável, é razoável presumir, por se tratar de pretenso controle entre poderes, que a obrigação seria cumprida pelo
agente político
nomeado à Secretaria correspondente; o qual, como é cediço, sequer se submete a processos disciplinares.

Inobstante, é elementar que os servidores da Administração Pública Municipal não se submetem a processos disciplinares perante o Poder Legislativo, e assim o é por inexistir hierarquia entre os poderes. O escalonamento hierárquico é pressuposto do poder-dever disciplinar e só existe na função administrativa, de modo que eventual cominação em âmbito administrativo, decorrente de atuação omissiva de servidor público, é sempre realizada dentro da estrutura da Administração, não competindo aos órgãos de controle externo.

Caso o Poder Legislativo Municipal não pretendesse realizar o controle disciplinar da Administração local, mas apenas delimitar uma hipótese em que o próprio Poder Executivo desempenharia essa atribuição em face de servidores faltosos, estaríamos, ainda assim, diante de uma inconstitucionalidade, agora sob a perspectiva formal.

Isso porque as leis atinentes à disciplina dos servidores públicos municipais são de iniciativa privativa do Prefeito, a rigor do art. 56, II da Lei Orgânica de Rondonópolis e do art. 39, parágrafo único, II, “b” da Constituição Estadual.

Tem-se, no ponto, violação à
Reserva da Administração
; assim denominado o núcleo funcional cuja regulamentação é adstrita ao Poder Executivo, derivado do princípio da separação e independência dos poderes. Nas palavras do Ministro Celso de Mello:

“O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo.”

(ED no RE 427574. Rel. Min. Celso de Mello. Segunda Turma. J. 13/12/2011. DJ. 13/02/2012)

De qualquer modo, o que se infere dos art. 3º e 4º da lei impugnada é a instauração, por parte do Poder Legislativo, de um regime de embaraço e devassa sobre a Administração Municipal, com contornos subordinativos, especialmente nos órgãos dedicados à gestão da infraestrutura local, o que não coaduna com o princípio da separação dos poderes, ainda que a pretexto de controle externo.

Eis, a esse respeito, o escólio de José Nilo de Castro:

“
Não é, por outro lado, permitido à Câmara Municipal, poder detentor da função fundamental de fiscalização orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do Município, ficar instituindo, aqui e alhures, mecanismos de controle outros que os previstos na Constituição Federal, reproduzidos na Estadual e inseridos na Lei Orgânica
. Quer dizer: o que não se admite, e se repele, enfaticamente, porque o regime constitucional não elenca a hipótese,
são os gestos e iniciativas da Câmara Municipal, com feição e perfil de permanente devassa, no Executivo, operada pelo Legislativo
. Tanto o princípio da independência dos Poderes, quanto a sistemática do controle externo, com a participação obrigatória do Tribunal de Contas ou Conselho de Contas Municipais, estão ambos a indicar a impossibilidade de se proceder à devassa no Executivo.

É que a relação intergovernamental dos Poderes já se encontra delineada e assegurada na ordem constitucional, nesse plano (arts. 2º, 31, § 1º, CF, reproduzidos nas Cartas dos Estados e Leis Orgânicas), motivo por que a liberdade para se dispor de mecanismos de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial encontra limites na moldura constitucional e infraconstitucional (Lei n. 4.320/64) específica.

Não há como se ter, por lei municipal, atribuição à Câmara de um controle prévio (o controle interno possui o Executivo, art. 31, CF, parte final) ao controle externo, com mecanismos e instrumentos tendentes não a tornar transparente a ação administrativa, mas a exigir, na verdade, do Executivo Municipal que se submeta a outras fórmulas de fiscalização e de prestação de contas não contempladas na Constituição da República
.”

(Direito Municipal Positivo. 4ª ed. São Paulo: Del Rey, 1999, p. 131)

Também se colhe da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“(...) 2. A fiscalização legislativa da ação administrativa do Poder Executivo é um dos contrapesos da Constituição Federal à separação e independência dos Poderes:
cuida-se, porém, de interferência que só a Constituição da República pode legitimar. 3. Do relevo primacial dos ‘pesos e contrapesos’ no paradigma de divisão dos poderes, segue-se que à

norma infraconstitucional – aí incluída, em relação à federal, a constituição dos Estados-membros -, não é dado criar novas interferências de um Poder na órbita de outro que não derive explícita ou implicitamente de regra ou princípio da Lei Fundamental da República
. 4. O poder de fiscalização legislativa da ação administrativa do Poder Executivo é outorgado aos órgãos coletivos de cada câmara do Congresso Nacional, no plano federal, e da Assembleia Legislativa, no dos Estados; nunca, aos seus membros individualmente, salvo, é claro, quando atuem em representação (ou presentação) de sua Casa ou comissão. (...)”

(STF, ADI 3.046-SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 15-04-2004, v.u., DJ 28-05-2004, p. 492, RTJ 191/510)

Dessarte, por instituir modalidade de controle externo incompatível com a Constituição Estadual e a Constituição Federal e invadir as competências típicas do Poder Executivo, com a insinuação de hierarquia que não existe entre poderes, violando o princípio da separação dos poderes e invadindo a reserva da administração, os art. 3º e 4º da lei impugnada padecem de inconstitucionalidade formal e material.

Outros tribunais pátrios compartilham esse entendimento:

“ AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 61, incisos X, 2a parte, XI, XIII e XVI, da Lei Orgânica do Município de Pirapozinho (Lei n" 1.942, de 30 de março de 1990),
dispositivo esse que determina o envio pelo Executivo, até o dia 20 do mês subsequente, de balancetes de receitas e despesas da Prefeitura Municipal, com seus respectivos documentos comprobatórios, incluindo cópias daqueles empenhados e não pagos no decorrer de cada mês, além da remessa mensal à Câmara Municipal de cópias reprográficas de contratos, recibos, bem como de relatórios dos gastos de todos os órgãos vinculados à Administração direta e indireta
, e qualquer entidade filantrópica ou assistencial que receba verba ou auxílio público, devendo comunicar à Câmara Municipal, no prazo máximo de 48 horas, o recebimento de qualquer auxilio ou verba recebida do Estado ou da União, encaminhando, até o décimo dia útil, relação de licitações realizadas no mês anterior, acompanhada de cópias autênticas dos processos licitatórios, de forma integral, constando empresas participantes, atas elaboradas pela Comissão de Licitação, bem como todos os procedimentos pertinentes a cada processo.
Norma que implica em indevida ingerência do Legislativo na Administração local e custos para a administração, não previstos no dispositivo questionado.

Inadmissibilidade. Ofensa ao princípio constitucional da separação e independência de poderes
. Violação dos artigos 5º, "caput", 25, 37, 47, II e XIV, 111 e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da lei impugnada.”

(TJ-SP. ADI 0224086-42.2009.8.26.0000. Rel. Mário Devienne Ferraz. Órgão Especial. J. 17/03/2010.)

“Ação direta de inconstitucionalidade - Lei n° 10.141/18.04.2008, do Município de São José do Rio Preto, de iniciativa parlamentar e promulgada pelo Presidente da Câmara Municipal após ser derrubado o veto do alcaide, que "Dispõe sobre a publicação anual da prestação de contas do Festival Internacional de Teatro no site oficial da Prefeitura, e dá outras providências" -
não pode o Legislativo impor dever ao Executivo, menos ainda criar, por intermédio da imposição de todo descabida por violar o principio da independência dos Poderes, forma de fiscalização não prevista na Constituição Estadual
- imposição que ainda demandará custos, a serem cobertos, contudo, por recursos que a norma impugnada não indicou - violação aos artigos 5º, 25, 37, 47, II e XIV, e 144 da Constituição Estadual - ação procedente.”

(TJ-SP. ADI 9051475-61.2008.8.26.0000. Rel. Palma Bisson. Órgão Especial. J. 10/12/2008)

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido inicial
para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 3º e 4º da Lei n.º 11.380/2021 do Município de Rondonópolis, com efeitos
ex tunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023